Tribunal: STF
Processo: ARE 802949
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF.



    1. A promoção de militar por antiguidade, quando aferida pelas instâncias ordinárias, encerra a análise de norma infraconstitucional local e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES MILITARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. PROMOÇÃO POR ANTIGÜIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO”.



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.